Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-58.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame - Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal para o fim de reconhecer a exigibilidade da taxa de fiscalização para localização e

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame - Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal para o fim de reconhecer a exigibilidade da taxa de fiscalização para localização e funcionamento de estações rádio base com base na Lei Municipal no 324/1998.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se o Município tem competência para instituir taxa de fiscalização sobre o funcionamento de estações rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
III. Razões de Decidir - A Constituição Federal, em seu artigo 22, IV, atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações, o que inclui a fiscalização de funcionamento de estações rádio base. A Lei Federal que criou o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL - Lei no 5.070/66) instituiu taxa que abrange a fiscalização da instalação e do funcionamento dos serviços de telecomunicações. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 919 (RE no 776.594/SP), fixou a tese de que não compete aos Municípios instituir taxas sobre esses serviços. No julgamento, em que pese a tese seja aplicável a outros Municípios, a modulação ficou restrita à Lei do Município de Estrela d'Oeste. De modo análogo, em momento posterior, quando do julgamento do RE 1.370.232/SP (tema 1235), o STF reafirmou a sua jurisprudência acerca da competência da União, ressaltando não ser cabível ao ente municipal avançar sobre tais questões a pretexto de disciplinar o ordenamento do solo. Em julgamento mais recente, além dos aludidos Temas 919 e 1235, houve o julgamento da ADPF 1063, ajuizada pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (ABRINTEL), em que o E. STF consolidou o entendimento de que fere a competência da União a criação de normas municipais que criam condicionantes para a instalação de equipamentos de telecomunicações, dada a prevalência do interesse da União sobre matéria de relevância nacional. Incumbe à União, não ao Município, estabelecer o regramento de toda a sorte de atividades relacionadas às telecomunicações, que compreende não só a forma de prestação dos serviços, mas também os meios pelos quais o serviço é prestado, como a instalação e o funcionamento das antenas de rádio base. Em diversos julgados, inclusive em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o E. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que não compete ao Município dispor sobre a licença para operação das estações rádio base, mesmo que a pretexto de proteger o meio ambiente e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano.
IV. Dispositivo e Tese - Reconhecida a inexigibilidade da cobrança, resta prejudicada a análise das demais alegações.
IV. Dispositivo e Tese - Recurso provido. Inexigibilidade da taxa municipal reconhecida. Tese de julgamento: A competência para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, conforme julgado nos Temas 919 e 1235, reafirmado na ADPF 1063. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 2.344/2006 do Município de Estrela d'Oeste não se aplica a outras leis municipais.
Legislação Citada: CF/1988, art. 21, XI; art. 22, IV. Lei Federal no 9.472/1997, arts. 1o, 19, 47, 48, 162. Lei Federal no 5.070/1966, art. 2o, 6o.
Jurisprudência Citada: STF, RE 776594 (tema 919), Rel. Dias Toffoli, j. 05/12/2022. STF. ARE 1370232/SP (tema 1235), Rel. Min. Luiz Fux, j. 8/9/2022. STF, ADPF 1063, Rel. Alexandre de Moraes, j. 18/10/2023. STF, ARE 1294096, Rel. Rosa Weber, j. 05/06/2023. TJSP, Apelação Cível 9000149-78.2011.8.26.0090, Rel. Geraldo Xavier, j. 17/01/2025. TJSP; Apelação Cível 1524753-07.2023.8.26.0562, Rel. Walter Barone, j. 17/12/2024.